Tribunal: STF
Processo: AR 1014
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 27 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946). SUA
IMPROCEDENCIA, EIS QUE O TRABALHO LOGICO-INTERPRETATIVO REVELADO NO
ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO VIOLOU O DIREITO EXPRESSO NA LEI, ASSIM COMO
NÃO RESULTOU DE ERRO DE FATO.